Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007364-56.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 843.693.881-04 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 843.693.881-04 (EMBARGANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO E RECURSO DA RÉ REJEITADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação por vício do produto e dano moral. Os embargantes alegam omissões no acórdão: ausência de determinação para regularização documental do veículo restituído e omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à exigência de entrega do veículo livre e desembaraçado; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A suposta omissão quanto à regularização do veículo não se verifica, uma vez que o acórdão analisou de forma suficiente os elementos essenciais da demanda, inexistindo vício do art. 1.022 do CPC. Também não há omissão quanto à majoração dos honorários, pois, embora os recursos tenham sido desprovidos, a decisão recorrida não deixou de enfrentar os argumentos apresentados, tampouco se furtou à prestação jurisdicional. A rediscussão da matéria é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam a revisitar fundamentos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configurada omissão quando a decisão impugnada examina os fundamentos relevantes e presta adequada jurisdição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.237.015/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 393.350/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2014.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos embargos de declaração opostos por Ronaldo Batista de Souza e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., em face do v. acórdão no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Nas razões dos embargos a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. aponta a ocorrência de
omissão no acórdão
, argumentando a decisão deixou de tratar expressamente sobre as
condições de regularização e entrega da documentação do veículo
(Certificado de Registro e Licenciamento, ATPV, nada consta e quitação de tributos e encargos) a serem observadas pela parte autora ao restituir o bem objeto da lide. Sustenta que o cumprimento do decisum depende da entrega do veículo
livre e desembaraçado de quaisquer ônus administrativos, judiciais ou financeiros
, sob pena de inviabilizar a transferência à montadora.

Por outro lado, Ronaldo Batista de Souza aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão
não majorou os honorários sucumbenciais recursais
, conforme exige o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os recursos das rés foram
totalmente desprovidos
.

Pedem, assim, sejam sanados os vícios apontados.

A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. apresentou contrarrazões. (id. 275476892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar da
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda..
alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, razão não lhe assiste. Explico.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações das apelantes, em que defendem a ausência de culpa, não há nos autos uma prova sequer que possa desconstituir os fatos narrados pela parte autora, ora apelada, ônus que lhes cabiam, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiram.

In casu
, a parte autora demonstrou o vício apresentado, o que foi provado por meio de prova pericial (id. 266638850), além das ordens de serviços, diga-se de passagem, tendo ainda, buscado resolver a celeuma de forma amigável, contudo, sem êxito.

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária e os danos por ela suportados.

Igualmente, reafirmo que a apelada adquiriu um veículo 0 km (zero quilômetro), o qual apresentou defeito de fabricação em menos de uma semana da referida aquisição, além da demora excessiva na resolução do problema, restando evidente a responsabilidade solidária da concessionária, na forma do art. 18, do CDC, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

No tocante ao dano moral, ainda que se considere todo o inconformismo das recorrentes, entendo que este restou devidamente configurado, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Assim sendo, diante do vício de fabricação apresentado pelo veículo, que levou a apelada a ficar impossibilitada de utilizar o automóvel, bem como o fato de não ter ocorrido a solução no prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

Idêntico é o posicionamento adotado por este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído.

O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 125.715/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO [...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”
(RAC n. 112069/2010, 2a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

Nesta esteira, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela consumidora, em razão de ter vendido um veículo novo com defeito de fabricação e não ter procedido com o conserto no prazo estabelecido na legislação consumerista, gerando transtornos indenizáveis.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Inicialmente ressalto que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

O demandante pretende que as reclamadas restituam o valor pago pelo veículo em razão dos defeitos existentes no bem que adquiriu, além do pagamento de danos morais.

Compulsando o feito, denoto que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial na concessionária ré, de fabricação da segunda requerida, que apresentou defeitos apenas uma semana após a entrega do carro, em 27/10/2014, conforme documentos acostados nos ids. 21649713, 21649719 e 21649714, não impugnados pelas demandadas.

Por outro lado, as requeridas, afirmaram que os problemas foram todos sanados e que sempre atenderam aos pedidos realizados pelo postulante.

No caso, é incontroverso os defeitos apresentados no veículo do polo ativo e os reparos realizados pelo ativo.

Para dirimir a controvérsia, foi deferida a prova pericial, a qual indicou que existem as falhas apresentadas no veículo do autor, vejamos:

“CONCLUSÃO

As reclamações apresentadas pelo autor, realmente estão presentes no veículo e necessitam reparos para solucionar os problemas. Todos os itens reclamados são passíveis de reparo, e com reparos adequados os problemas poderão ser sanados e o veículo poderá ser utilizado de forma satisfatória.” – id. 119306461 - Pág. 2.

No mesmo laudo, o expert consignou que:

- 1) Qual a atual situação do veículo periciado?

O veículo encontra-se em perfeitas condições. Tanto externa como internamente.

- 3) Em caso afirmativo, é possível informar qual a qual a causa? Esclarecer se decorre de defeito de fabricação, falha na manutenção ou prestação se serviços mecânicos ou do uso inadequado.

A causa provável é um defeito nas portas de direcionamento do ar, ou nas válvulas que atuam no acionamento dessas portas. Ou também uma falha na construção da caixa de distribuição do ar condicionado. Este problema não está relacionado a falta de manutenção e nem mesmo de uso indevido, porque a mesma é montada na parte interna do painel de instrumentos
.

- 5) É possível o conserto do veículo?

Sim. Pode ser feita uma intervenção e corrigir o problema.

-
6) A falha apresentada reduz o valor de mercado do veículo?

Sim. O problema apresentado, pode depreciar o valor do veículo.

- 7) O conserto foi realizado a contento?

Não. Conforme depoimento e documentação apresentada nos autos, o veículo sempre retornou das manutenções sem a solução do problema reclamado.

8) Reclama o autor na inicial do processo que seu veículo apresentou vários problemas principalmente no ar condicionado e no sistema de áudio, e mesmo sendo disponibilizado para ser reparado, ele não foi solucionado. Assim sendo, é possível o nobre perito fazer uma análise direta do veículo, e utilizando a fundamentação técnica apropriada, demonstrando os elementos técnicos de constatação, dizer o que exatamente ocorreu, onde se localiza e de que maneira se manifestou o problema reclamado.

Em análise no sistema de ar condicionado, observei que a distribuição do ar no interior do veículo, não ocorre de maneira satisfatória. Quando se faz a seleção da distribuição do ar, por acionamento do botão de seleção no painel, para a posição de distribuição frontal do painel, existe um fluxo muito elevado do ar na saída superior do painel de instrumentos, direcionando o ar para o para-brisas do veículo. Efetuei a mesma verificação em outros veículos da mesma marca e modelo e constatei que esta distribuição irregular não ocorre.
O que demonstra que existe uma falha na distribuição interna do ar, pelo ventilador interno.

11) O defeito reclamado pelo autor, pode ser ocasionado por mal funcionamento do celular, pendrive ou outro aparelho que está sendo sincronizado com a central multimídia?

Não.

17) Queira o perito, utilizando o equipamento de diagnostico adequado, examinar o sistema do ar condicionado e verificar se ele funciona corretamente? Ele sofreu algum tipo de alteração ou manipulação inadequada?

O sistema de ar condicionado possui uma falha na distribuição do ar na parte interna do veículo, o restante do equipamento funciona normalmente.

22) Nos reparos executados foram utilizados pela concessionária componentes novos e originais e os serviços respeitaram as especificações técnicas estabelecidas no manual de serviço fornecido pelo fabricante?

Sim.

Vale destacar que, não obstante o parecer técnico da requerida FCA ter mencionado que ‘Tal como demonstrado pelo perito de fato nenhum defeito de fabricação foi efetivamente identificado. Inicialmente o veículo precisou passar por ajustes que foram suficientes para solucionar os problemas reclamados, tanto é verdade que nenhuma falha foi identificada no momento da realização do exame. Tal como já dito, nenhum veículo está isento de apresentar tais características.’ – id. 121776578, é evidente a existência de falhas no veículo e que estas não decorrem do uso do bem, uma vez que ocorreram logo após a sua aquisição.

Dessa forma, se logo após a compra, o automóvel começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação das partes requeridas responderem pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados.

Entretanto, no quesito 23 o perito respondeu que os problemas não foram sanados, vejamos (Id. 119306461):

23) Todos os reparos foram suficientes para solucionar os problemas sem trazer qualquer tipo de prejuízo funcional para o veículo? Caso o perito julgue que o reparo executado tenha trazido algum tipo de prejuízo queira demonstrar os motivos apresentado a fundamentação técnica pertinente.

Não.

Destarte, embora em suas defesas, as reclamadas tenham afirmado que o inconveniente apresentado no automóvel fora devidamente solucionado, o serviço não foi prestado adequadamente, uma vez que os problemas não cessaram.

Ora, conquanto as requeridas aleguem que os problemas apresentados eram solucionados no prazo legal, não parece crível que um veículo zero quilometro apresente um novo defeito ou falha em um curto prazo de tempo.

Assim, restou comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou vício com pouco tempo de uso, dentro da vigência da garantia do produto, e não sendo o mesmo completamente sanado dentro do prazo de trinta dias, quando da primeira intervenção em 02/2019, após a reclamação do problema, nem após a perícia realizada no veículo em 03/03/2023, nesse contexto, tem o consumidor, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, o direito de requerer a devolução da integralidade do valor pago.

Cumpre anotar que, a responsabilidade das requeridas em razão do vício de qualidade é solidária e de natureza objetiva, por força do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas respondem pelo vício do produto, e não comprovaram que os problemas inexistiram ou que foram causados pelo próprio comprador.

Neste contexto, procedo com a análise individualizada dos pedidos formulados pelo autor.

(...)

- Dano material.

O requerente pediu a restituição do valor pago no veículo, no montante de R$ 74.000,00 a título de dano material.

Em que se pese a responsabilidade de restituir o valor do bem, em razão dos vícios apresentados no mesmo, fato é que não se pode ignorar que o carro foi adquirido há mais de 5 (cinco) anos, em 06/02/2019, de forma que não é justo determinar a restituição pela quantia paga naquela época, uma vez que o automóvel já foi utilizado pelo autor durante todo esse período e ainda que não houvesse tais vícios, o carro já teria desvalorizado pelo decurso do tempo e utilização.

Isto posto, as demandadas deverão restituir ao autor, o montante pago pelo veículo, de acordo com o valor de mercado da Tabela Fipe vigente na data em que o carro apresentou os defeitos. Por outro lado, o requerente deverá entregar o automóvel as rés, livre de ônus (multas, financiamento e demais encargos), no prazo de 15 dias, após o trânsito julgado da sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO –
DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA –
OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese. VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado
.
A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).
(id.266638867 – negritei).

Outrossim, o laudo pericial atestou os defeitos apresentados pelo autor. Essa observação fortalece a fundamentação da sentença, pois confere robustez probatória à alegação do demandante, evidenciando que os vícios apontados no veículo não se tratam de meras percepções subjetivas, mas sim de problemas concretamente constatados por um perito imparcial
.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
a existência de vícios no produto, especialmente quando comprovada por meio de prova pericial, reforça o direito do consumidor às soluções previstas no art. 18, §1o, que incluem a substituição do bem, a devolução do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

Assim sendo, demonstrado no caso a existência de defeito no produto, mostra-se correta a restituição dos danos materiais, de sorte que o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vicio de qualidade, o apelado continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel, que já não é mais fabricado, impõe-se a ressarcimento do valor. Nesse cenário, a restituição do
quantum
deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido:

“ E M E N T A OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO DA MESMA ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE - DANO MORAL – DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação, e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Por se tratar de automóvel adquirido em condição de zero quilômetro, a expectativa do consumidor, evidentemente, é que o bem adquirido não apresentasse qualquer defeito, seja de aparência ou de funcionamento.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0041454-97.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j.07.08.2024).

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação solidária da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelada, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.
”

(id.271376361 – negritei).

À vista disso, resta nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado, pois, apesar
do embargante alegara ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isso porque, reafirmo
que a sentença, mantida pelo acordão, determinou de forma expressa:
“
O requerente deverá entregar o automóvel as rés, livre de ônus (multas, financiamento e demais encargos), no prazo de 15 dias, após o trânsito julgado da sentença.”.

A cláusula destacada e a determinação judicial transcrita impõem ao autor a obrigação de
entregar o veículo às rés completamente desonerado
, ou seja,
livre de qualquer espécie de ônus
. Essa obrigação abrange os documentos necessários para o tramite. Destaco que qualquer tentativa do autor de imputar às rés o ônus de regularizar o veículo ou quitar dívidas preexistentes
contraria frontalmente o comando judicial que lhe impõe essa incumbência exclusiva
.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Avançando na resolução da celeuma, Ronaldo Batista de Souza aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão
não majorou os honorários sucumbenciais recursais
, conforme exige o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os recursos das rés foram
totalmente desprovidos

In casu,
a sentença de primeiro grau julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou as partes a pagarem as custas e honorários advocatícios na seguinte forma,
verbis
:

“Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça ao polo ativo, em relação a este ficarão suspensas (art. 98, § 3o do CPC). ”
(id. 266638866).

Em adição, vislumbra-se que os recursos de apelação interpostos pelas rés foram desprovidos por unanimidade dessa câmara, no entanto sem arbitrar os honorários em fase recursal. (id. 271376361).

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e assegurar a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §§1o E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.o 0037128-26.2015.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial. Considerando que, na instância de origem, foi estabelecida a sucumbência recíproca, com condenação do recorrente ao pagamento de 80% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se tal verba em 5% sobre o montante já arbitrado, perfazendo um total de 85%, mantida a proporção fixada na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de opostos por Ronaldo Batista de Souza para suprir a omissão no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios em 5%, exclusivamente em relação à
Domani Distribuidora de Veículos e
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, sem modificar o teor do julgado. Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025